Tribunal: STF
Processo: AI 586423
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Imposto sobre
   Produtos Industrializados. Operações isentas. Matéria não
   impugnada. Créditos escriturais. Correção monetária. Matéria
   infraconstitucional. Precedentes.
1. A questão relativa à
   "exclusão de IPI nas operações isentas" não foi analisada pela
   decisão agravada, tendo em vista que não foi objeto do pedido
   feito no recurso extraordinário.
2. A jurisprudência da Primeira
   Turma desta Corte é no sentido de que a questão relativa à
   incidência de correção monetária sobre os créditos escriturais do
   Imposto sobre Produtos Industrializados é matéria de índole
   infraconstitucional.
3. Agravo regimental desprovido.